Tribunal: TCU
Processo: 026.045/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8625/2021-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Instituto Novas Fronteiras da Cooperação (INFC) e pelo sr. Luiz Antônio Gonçalves dos Reis contra o Acórdão 1145/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos responsáveis e os condenou ao pagamento de débito e multa, Considerando que os responsáveis foram notificados da deliberação recorrida em 19/3/2021 e que interpuseram os recursos em 7/4/2021 (peças 66 a 68); Considerando que " a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal ", nos termos do art. 19, §3o, da Resolução/TCU 170/2004; Considerando que o termo inicial para análise da tempestividade foi o dia 22/3/2021; Considerando que o presente recurso é intempestivo, pois o termo final para sua interposição foi o dia 5/4/2021; Considerando que recursos de reconsideração devem ser interpostos dentro do prazo de quinze dias, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU, dispõe que " não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo "; Considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Considerando que não se operou a prescrição da pretensão ressarcitória; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, § 3o, e 285, caput e § 2o do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer do presente recurso de reconsideração; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 026.045/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Novas Fronteiras da Cooperação (03.475.900/0001-83); Luiz Antônio Gonçalves dos Reis (XXX.024.446-XX) 1.2. Recorrentes: Instituto Novas Fronteiras da Cooperação - Infc (03.475.900/0001-83); Luiz Antônio Gonçalves dos Reis (XXX.024.446-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Alexandre Melo Soares (51.040/OAB-RS) e outros, representando Instituto Novas Fronteiras da Cooperação - Infc e Luiz Antônio Gonçalves dos Reis. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.